Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737244-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Decisão de Mérito APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. STJ. TEMA 1085. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 3. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (STJ. Tema 1085. REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ. 8. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, deve ser alterada a base de cálculos dos honorários advocatícios, que devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 9. Preliminares de inovação recursal e impugnação ao valor da causa acolhidas. Recurso do primeiro réu conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido. 1. Apelações cíveis interpostas por Cartão BRB S/A e por BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta por Tania Maria Faria dos Passos em desfavor dos apelantes, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para determinar que os réus se abstenham de promover os descontos dos empréstimos com débito em conta e cartões de crédito em conta corrente da autora em valor superior a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a partir do mês de março de 2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada ato. 2. Em razão da sucumbência mínima da autora, os réus foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 25829935). 3. Cartão BRB S/A e BRB – Banco de Brasília S/A opuseram embargos de declaração (ID no 25829941 e no 25829945), que foram rejeitados (ID no 25829948). 4. Nas razões de ID no 25829957, o apelante Cartão BRB S/A suscita, preliminarmente, erro na indicação do valor da causa, sob a alegação de que não representa o real proveito econômico da apelada. 5. No mérito, alega: (a) ser devida a aplicação da cláusula contratual 13.2, que aponta a anuência da apelada ao débito em conta corrente; (b) a inaplicabilidade do limite de 30% com relação às dívidas de cartão de crédito; (c) a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é exorbitante, e representa violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que deve ser observada a forma equitativa da verba sucumbencial. 6. Pede o acolhimento da preliminar e no mérito a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cláusula 13.2, afastando-se a aplicação do limite de 30% de descontos na conta corrente da autora, além da redução dos honorários advocatícios, que devem ser fixados de forma equitativa. 7. Preparo comprovado (IDs no 25829958 e no 25829959). 8. Nas razões de ID no 25829965, BRB – Banco de Brasília S/A suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o contrato de emissão e utilização do Cartão BRB foi firmado com a empresa BRB Card S/A. 9. No mérito alega que a jurisprudência do STJ limitou o desconto em 30% apenas para a ação de consignação em pagamento, e não para as dívidas decorrentes de empréstimos com previsão de abatimento em conta corrente, débito em conta, cheque especial ou por dívidas de cartão de crédito. 10. Pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença. 11. Preparo comprovado (ID no 25829966). 12. Nas contrarrazões a apelação do BRB – Banco de Brasília (ID no 25829972), a apelada alega ter havido inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante. 13. Contrarrazões a apelação do Cartão BRB S/A apresentadas (ID no 25829973). 14. Certidão de penhora no rosto dos autos, referente ao processo no 0726104-23.2017.8.07.0001 (ID no 25829976). 15. O processo foi suspenso até a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 (ID no 26796220). 16. Cumpre decidir. 17. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 18. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 19. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 20. Conheço o recurso do Cartão BRB S/A e conheço parcialmente a apelação do BRB – Banco de Brasília S/A. Recebo ambos os recursos no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Das preliminares. a) Da inovação recursal alega em contrarrazões à apelação do BRB – Banco de Brasília S/A. 21. A tese sobre ilegitimidade passiva do BRB – Banco de Brasília S/A não foi apresentada na contestação, primeira oportunidade em que a ré se manifestou nos autos. 22. Como esse tema só foi suscitado em sede recursal, sem a observância da exceção prevista no art. 1.014 do CPC, é de se reconhecer que o réu inovou sua tese jurídica em sede de apelação, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal (e.g.: Acórdão n.970465, 20150110288946APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 270/287). 23. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, afasto essa alegação da análise do recurso. 24. Nesse ponto, o recurso do BRB – Banco de Brasília S/A não pode ser conhecido. b) Do valor da causa. 25. Cartão BRB S/A aduz a preliminar de erro na indicação do valor da causa na petição inicial, sob a alegação de que não representa o real proveito econômico da apelada. 26. A autora requereu na inicial que os descontos realizados em sua conta corrente sejam limitados em 30%, sendo 15% para cada réu. Sucessivamente, pleiteou que o 1o réu descontasse o limite de 30% em contracheque e o 2o réu retivesse 15% do salário creditado em conta corrente. Atribuiu à causa o valor de R$ 213.200,69, que se refere à soma das parcelas dos empréstimos (ID no 25829480). 27. A impugnação ao valor da causa foi decidida no despacho saneador e rejeitada pelo Juízo de primeiro grau. 28. Como não há possibilidade de interposição de recurso, a apelante reiterou a impugnação nas suas razões recursais. 29. O CPC, em seu art. 292, II, dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 30. Como a presente ação tem natureza meramente declaratória, não há um proveito econômico determinado em favor da autora, porque não se discute o valor dos empréstimos. A ação pretende apenas limitar os descontos efetuados em sua conta corrente, de modo que não deve ser utilizado como parâmetro para o valor da causa o total dos empréstimos realizados pela apelada. 31. Acolho a impugnação e fixo o valor da causa em R$ 1.000,00. Mérito 32. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos descontos efetuados em conta corrente para o pagamento da dívida. 33. Os apelantes alegam não ser aplicável o limite de desconto de 30% dos vencimentos do devedor ou em saldo de conta corrente porque as dívidas foram livremente pactuadas. 34. Na inicial, a apelada narra que recebe renda bruta de R$ 10.170,43 e que, no mês de novembro de 2020, foi descontado R$ 12.025,45, sendo R$ 2.243,85 no contracheque e R$ 9.781,60 em conta corrente. Requereu que fossem limitados ambos os descontos em 30%, sendo 15% para cada réu. Sucessivamente, pleiteou que o 1o réu descontasse o limite de 30% em contracheque e o 2o réu retivesse 15% do salário creditado em conta corrente (ID no 25829480). 35. Com relação à limitação dos descontos efetuados diretamente na conta do correntista, o STJ fixou a seguinte tese no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 36. A apelada não nega ter realizado os empréstimos, mas apenas requer a fixação de limite aos descontos em razão de seu descontrole financeiro, conforme narrado na inicial (ID no 25829480, pág. 2- 3). 37. O reconhecimento da legalidade dos supostos desconto implica a improcedência da pretensão autoral. 38. Reformo a sentença a fim de permitir os descontos em conta corrente na forma contratada. Verbas de Sucumbência 39. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinado que os réus se abstenham de promover os descontos dos empréstimos com débito em conta e cartões de crédito em conta corrente da autora em valor superior a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a partir do mês de março de 2021. 40. A presente decisão reformou a sentença a fim de permitir os descontos em conta corrente na forma estabelecida do contrato, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 41. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa e sua fixação em R$ 1.000,00, os honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação ou da causa seria irrisório. 42. Condeno a autora arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00. Suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. 43. Informações complementares: petição inicial distribuída em 11/11/2020; valor da causa: R$ 213.200,69 (ID no 25829480, pág. 32). Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deferida a gratuidade de justiça para a autora (ID no 25829496). Dispositivo 44. Acolho a preliminar de inovação recursal, bem como a preliminar de impugnação ao valor da causa e atribuo à causa o valor de R$ 1.000,00. 45. Conheço o recurso do Cartão BRB S/A e conheço parcialmente a apelação do BRB – Banco de Brasília S/A e dou provimento a ambos para afastar o limite estabelecido sobre os descontos em conta corrente da autora. 46. Condeno a autora arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8o do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. 47. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO